Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-42.2023.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000559-42.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARCELLO MORETO - CPF: 327.915.888-50 (APELANTE), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MARIO AUGUSTO JUNQUEIRA SCHIMIDT - CPF: 945.523.208-15 (APELADO), Sidney Rahal (TERCEIRO INTERESSADO), Luiz Carlos Rahal (TERCEIRO INTERESSADO), Rosaly Rahal (TERCEIRO INTERESSADO), Genny Jabur Rahal (TERCEIRO INTERESSADO), Valéria Abud Chinaglia (TERCEIRO INTERESSADO), Sibeli Trenti Cardioli Chinaglia (TERCEIRO INTERESSADO), ARLY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 617.802.861-04 (ASSISTENTE), ANTONIA RICARDINA BARBOSA - CPF: 593.639.321-68 (ASSISTENTE), JOSE HUMBERTO RODRIGUES - CPF: 652.153.111-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

USUCAPIÃO ORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – ART. 1.242, DO C. CIVIL – POSSE E
ANIMUS DOMINI
– INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO – BLOQUEIO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS QUE NÃO OBSTA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Inteligência do art. 1.242, caput, do C. Civil.

No caso, a comprovação de forma cabal pela parte autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.242, do C. Civil, enseja a procedência do pedido de usucapião ordinária.

A existência de bloqueio na matrícula do imóvel não obsta a usucapião na espécie, pois, tal embaraço é suplantado pelo fato da usucapião ser modo originário de aquisição da propriedade, inviabilizando, assim, a manutenção de qualquer óbice que porventura exista na matrícula do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Marcello Moreto, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de usucapião ordinária que move contra Mario Augusto Junqueira Schimidt, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta a presença dos requisitos ensejadores do art. 1.242, do C. Civil, pois, adquiriram os imóveis objetos da demanda em 2001, estando na posse mansa, pacífica, sem oposição dos bens e com
animus domini
desde então, ou seja, já mais de 20 (vinte) anos. Segue sustentando, que a própria magistrada reconhece a presença dos requisitos ensejadores da usucapião ordinária no caso em voga, contudo, de forma contraditória, julgou extinto o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de que seja reconhecida a usucapião ordinária sobre os imóveis e, via de consequência, que seja determinado o desbloqueio das matrículas e os registros oficiais necessário.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 239669666), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Marcello Moreto ajuizou ação de usucapião ordinária em desfavor de Mario Augusto Junqueira Schimidt, aduzindo ser o legítimo proprietário e possuidor, há mais de 20 (vinte) anos, dos imóveis matriculados sob ns. 19.432 e 19.434, ambos do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, onde exerce atividade econômica e produtiva da terra, com funcionários contratados e investimentos realizados.

Segue aduzindo, que as áreas de terra foram adquiridas do réu, contudo, existem bloqueios nas matrículas dos bens, que impedem a sua regularização, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu não apresentou defesa, sendo declarada a sua revelia, assim como o desinteresse da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Garças/MT.

Já os confinantes, também devidamente citados, não apresentaram qualquer irresignação com a pretensão do autor.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, apesar de reconhecer o direito do autor, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando-o ao pagamento das custas processuais (id. 233532249).

Irresignado, o apelante sustenta a presença dos requisitos ensejadores do art. 1.242, do C. Civil, pois, adquiriram os imóveis objetos da demanda em 2001, estando na posse mansa, pacífica, sem oposição dos bens e com
animus domini
desde então, ou seja, já mais de 20 (vinte) anos.

Segue sustentando, que a própria magistrada reconhece a presença dos requisitos ensejadores da usucapião ordinária no caso em voga, contudo, de forma contraditória, julgou extinto o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de que seja reconhecida a usucapião ordinária sobre os imóveis e, via de consequência, que seja determinado o desbloqueio das matrículas e os registros oficiais necessário.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião ordinária encontra amparo legal no art. 1.242, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“
É certo que a usucapião ordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (dez ou cinco anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, possuindo-o como seu.

In casu
, conforme relatado, o autor, ora apelante, pretende a aquisição dos imóveis matriculados sob ns. 19.432 e 19.434, ambos do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, sob a alegação de ser o seu legítimo possuidor, há mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Sendo assim, com a devida vênia dos fundamentos postos na r. sentença, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor, ora recorrente, apresentou documentos hábeis a comprovar a alegação inicial, na medida em que possuem o condão de confirmar
o animus
de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada pelos

contratos de compra e venda, certidões de matrículas, memorial descritivo e planta atualizada dos imóveis, conforme documentos de id. 233531216 – pág. 88/200 e id. 233531217 – pág. 01/19, assim como o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, visto que está na posse dos referidos bens desde 2001, sem oposição, e que o aludido bem é usucapível, visto que está registrado em nome de pessoa física.

Não obstante, os fatos narrados também foram confirmados pelas testemunhas ouvidas em Juízo (id. 233532176), bem como o réu, ora apelado, sequer apresentou defesa, além dos confinantes não demonstrarem qualquer irresignação acerca da pretensão perseguida na demanda.

Na verdade, a própria condutora do feito reconheceu o direito do autor, ora apelante, ao asseverar que
“tem como requisito a ação de usucapião o exercício da posse com a intenção de ser proprietário do bem, portanto não há o que se discutir no feito, haja vista que o autor já detém da titularidade e propriedade dos imóveis”
(id. 233532248), razão pela qual foi contraditória, com o devido respeito, ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na verdade, com a devida vênia, o fato de haver bloqueio nas matrículas dos imóveis é totalmente irrelevante para obstar a usucapião no caso vertente, uma vez que os requisitos legais, descritos no art. 1.242, do C. Civil, reafirma-se, restaram devidamente demonstrados pelo recorrente.

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ora apelante, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião ordinária dos imóveis prevista na norma legal em comento.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe
”.
(RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3ª Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.05.2023 – negritei).

Ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que o bloqueio dos imóveis é decorrente de suposto negócio jurídico do qual o autor, ora recorrente, não teve qualquer participação, não sendo a ela, por isso, oponível a usucapião pretendida.

E a usucapião, vale registrar, é modo originário de aquisição da propriedade, inviabilizando a manutenção de qualquer embaraço que porventura exista anteriormente na matrícula do imóvel.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – IMÓVEL URBANO – MORADIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE DEMONSTRADA – "ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO – LAPSO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente. Incidência da Súmula n. 308/STJ.

Nas ações de usucapião, à evidência, não é a parte ré quem dá causa à propositura da demanda, razão pela qual, em tese, não poderá ser condenada aos ônus sucumbenciais, todavia, havendo oposição formal à pretensão do autor, por meio de contestação, logo, litigiosidade, cabível a condenação ao pagamento dos encargos.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1014548-60.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. REQUISITOS PRESENTES. PRESENTES SEUS REQUISITOS, EM ESPECIAL O LAPSO TEMPORAL MÍNIMO, NECESSÁRIO ACOLHER A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO, COM LASTRO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE ESPECIAL DE USUCAPIÃO QUE EXIGE A MORADIA, PRESENTE NO CASO DOS AUTOS.
OUTROSSIM, A ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DA POSSE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE HIPOTECA É SUPLANTADA PELO FATO DE A USUCAPIÃO SER MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, INVIABILIZANDO A MANUTENÇÃO DE QUALQUER GRAVAME, MESMO HIPOTECÁRIO, QUE PORVENTURA EXISTA ANTERIORMENTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 50018501420158210003, 18ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.10.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de declarar o domínio do autor sobre os imóveis matriculados sob ns. 19.432 e 19.434, ambos do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, bem como para determinar o desbloqueio das matrículas alhures e os devidos registros oficiais necessários, com fulcro no art. 1.242, do C. Civil, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024